Tribunal: TJSP
Processo: 2268836-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Produção antecipada de provas - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Decisão que determina o processamento de agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo – Perda superveniente do interesse recursal com o julgamento do agravo de instrumento – Recurso não conhecido.